Tribunal: TJBA
Processo: 8138084-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138084-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO SEVERINO DE BARROS

Advogado(s)
:
ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA

APELADO: PMG ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES, RAMINE CORDEIRO SOARES SIQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE. CONTRATAÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA INTERDIÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO QUE INDIQUE INCAPACIDADE AO TEMPO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado e indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento de custas, honorários e multa de 1% por litigância de má-fé.

2. O apelante sustentou ser incapaz à época da contratação, afirmando ausência de anuência da curadora.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o contrato de empréstimo consignado firmado pelo apelante é nulo em razão de alegada incapacidade;

(ii) verificar a ocorrência de ilícito ensejador de indenização por danos morais;

(iii) definir a validade da condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A prova documental demonstra que o contrato foi celebrado em 01.11.2022, antes do ajuizamento da ação de interdição em 13.02.2023. À época da contratação, o apelante era considerado capaz, inexistindo vício jurídico.

4. A contratação foi válida, com depósito do valor em conta corrente, inexistindo ilícito contratual a justificar indenização por danos morais.

5. A multa por litigância de má-fé deve ser afastada, pois não restou configurada conduta desleal ou dolo processual, sendo inaplicável o art. 80, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Tese de julgamento: “1. O contrato de empréstimo consignado firmado antes do ajuizamento da ação de interdição e do deferimento da curatela é válido, não havendo nulidade automática. 2. A indenização por danos morais exige demonstração de conduta ilícita, não configurada quando o negócio jurídico se mostra regular. 3. A multa por litigância de má-fé não se aplica sem comprovação inequívoca de dolo processual.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 593 e 595; CPC, arts. 80 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.694.984/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.11.2017; TJBA, APL 8000539-08.2019.8.05.0078, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, pub. 14.02.2020; TJBA, APL 8000439-38.2017.8.05.0041, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, pub. 12.12.2019; TJBA, APL 8068604-92.2019.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 5ª Câmara Cível, pub. 03.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8138084-21.2023.8.05.0001, oriundos da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante PEDRO SEVERINO DE BARROS e como Apelados PMG ASSESSORIA DE SERVIÇOS CADASTRAIS, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, BANCO BMG S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA